Tribunal: TCU
Processo: 010.292/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Uirassu Ungaretti da Silva contra decisão do Acórdão 8.407/2020 1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8407/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual os atos de aposentadoria do Sr. Uirassu Ungaretti da Silva foram julgados legais e se determinou a exclusão da parcela judicial de seus proventos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Gerência Executiva do INSS - CANOAS/RS e ao Sr. Uirassu Ungaretti da Silva.